Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE REMIÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DO MP. INOBSERVÂNCIA DO ART. 126, § 8o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Ministério Público, com a atribuição constitucional de fiscal da lei, deve ser chamado a se manifestar sobre o processo de execução penal e seus incidentes.

2. É eivada de nulidade a decisão proferida na fase executória da pena, que declara a remição, sem prévia manifestação do Ministério Pública, cuja intervenção se releva obrigatória, nos termos do art.126, § 8o, da Lei de Execução Penal.

3. Recurso conhecido e provido.